Tribunal: STF
Processo: ARE 1313011
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Santa Marta Distribuidora de Drogas LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE DO ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 745 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE CASO CONCRETO E O PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Juízo de retratação no âmbito de apelação cível, em que se discute a aplicação do princípio da seletividade em função da essencialidade no ICMS incidente sobre medicamentos, à luz do Tema 745 do STF. A recorrente busca equiparação das alíquotas de ICMS aplicáveis aos medicamentos com aquelas incidentes sobre produtos da cesta básica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da seletividade por essencialidade permite a redução da alíquota do ICMS incidente sobre medicamentos ao nível da aplicada sobre os produtos da cesta básica, conforme alegado pela recorrente, e se o acórdão recorrido afronta o precedente estabelecido pelo STF no Tema 745. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A distinção entre o precedente do STF (RE 714.139/SC) e o caso concreto está na ausência de violação ao princípio da seletividade, pois a alíquota aplicada aos medicamentos no Estado de Goiás já corresponde à alíquota geral, não sendo superior a das operações em geral, como ocorre com energia elétrica e telecomunicações no precedente do STF. 4. O STF não reconheceu o direito dos contribuintes de obter, judicialmente, a redução de alíquotas de produtos essenciais para níveis inferiores à alíquota geral, sendo a pretensão da recorrente estranha ao precedente firmado. 5. Não há fundamento para o juízo de retratação, uma vez que o acórdão recorrido se mantém compatível com o entendimento fixado no Tema 745 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido. Tese de julgamento: "1. A inconstitucionalidade por violação ao princípio da seletividade ocorre quando a alíquota de ICMS incidente sobre bens ou serviços essenciais é superior à alíquota geral. 2. A fixação de alíquotas de ICMS em níveis inferiores à alíquota geral nas operações que envolvem bens e serviços essenciais depende de um juízo político e econômico realizado pelo Poder Legislativo, não sendo competência do Poder Judiciário promover tal medida sem previsão legal."



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, § 2º, III, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido que as disposições do Tema nº 745 da Repercussão Geral apontam para a inconstitucionalidade de cobrança de alíquota superior à geral quando o bem ou serviço for essencial, situação diversa da analisada na espécie, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO TRBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA DE 25% SOBRE GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. TEMA 745 DA RG. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. MANDAMUS IMPETRADO APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO NO PARADIGMA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCA DO STF. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do Tema nº 745 da Repercussão Geral se destinam à espécie de produto e relação tributária distinta da aqui analisada. Distinguishing corretamente realizado pela Corte de origem. 2. Ainda que fosse aplicável a tese firmada, nota-se que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21). No caso, o mandamus foi impetrado apenas em 18/04/2022. 3.A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1527516 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2025 PUBLIC 23-04-2025)”



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. 4. Incidência de alíquota prevista em lei estadual. Alegação de violação ao princípio da seletividade. Operações com gasolina e álcool carburante. Pretensão de aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 745 da repercussão geral. Impossibilidade. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. (ARE 1478170 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)”



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (PROTEGE GOIÁS). LEI ESTADUAL N. 14.469/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1494989 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)”



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280, AMBAS DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 3. Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 4. O Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional pertinente, concluiu que é inaplicável a tese firmada no Tema 745 do Supremo Tribunal Federal às operações que envolvam gasolina automotiva e álcool carburante, prevalecendo a aplicação da alíquota de ICMS de 25% (vinte e cinco por cento), na forma do art. 19, II, "d", da Lei n. 10.297/1996, antes das alterações impostas pela Lei n. 18.521/2022. 5. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o ICMS no Estado de Santa Catarina, bem como demanda a revisão das provas dos autos, o que leva a incidência ao caso dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1534337 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2025 PUBLIC 19-03-2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente